Tribunal: STF
Processo: ARE 1381266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 214 DA CRFB. ALTERAÇÃO ENGENDRADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 59/2009, COM ESCOPO PRECÍPUO DE ERRADICAR O ANALFABETISMO E MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO. LEI N.º 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014, REGULAMENTANDO O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ESTABELECENDO METAS A SEREM OBSERVADAS E FIXANDO PRAZO DE UM ANO PARA QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS ADEQUEM SEUS PLANOS DE EDUCAÇÃO. INÉRCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO SEU PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REGULADO PELA LEI ESTADUAL N.º 5.597/2009, APESAR DO COMPROMISSO NOS AUTOS DO INQUÉRITO CIVIL N.º 20/2015. MORA EVIDENTE. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REITERADAS MANIFESTAÇÕES, JÁ ASSEVEROU A POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AGIR NOS CASOS EM QUE RESTAR COMPROVADA A INÉRCIA OU MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, SEM QUE ISSO RESULTE EM INDEVIDA INGERÊNCIA NA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO QUANTO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MEDIDA QUE VISA ASSEGURAR A PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente